Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701729-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYNANDA KATHLEEN LUCIANO DONIZETE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, VITOR SOARES DE FREITAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0731646-30.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que fosse determinado ao réu a imediata suspensão de exigibilidade do crédito tributário (IPVA 2023) em face da autora referente ao veículo marca FORD, modelo ECOSPORT XLS 1.6 FLEX. A agravante alega que alienou o veículo ao requerido, no dia 15 de julho de 2022, tornando-o, por meio da tradição, o novo proprietário do veículo, o qual assumiu, a partir daquela data, toda a responsabilidade sobre o bem. Afirma que por haver alienação fiduciária em andamento à época da transação, não foi possível realizar a comunicação da alienação ao órgão de trânsito competente. Sustenta que apesar da responsabilidade assumida pelo 3o agravado, foi comprovado que não honrou com sua obrigação, pois não pagou o IPVA de 2023 e seguintes, tampouco as multas cometidas por ele. Defende que tal situação a deixou completamente abalada, pois em razão do não pagamento do IPVA de 2023, seu nome foi protestado, inscrito na Dívida Ativa e está sob o risco de sofrer execução fiscal. Esclarece que, no dia 10 de abril de 2024, já havia ajuizado ação de obrigação de fazer (processo no 0708251-36.2024.8.07.0007), objetivando primordialmente a expedição do competente mandado judicial para obrigar o adquirente, 3o agravado, a efetivar a imediata transferência do veículo e das dívidas advindas deste para o seu nome, bem como a declaração de transferência indicando a data da venda como sendo 15/07/2022, processo este que ainda está sob julgamento. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata determinação de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (IPVA 2023 e respectivos que se vencerem) em face da agravante, referente ao veículo marca FORD, modelo ECOSPORT XLS 1.6 FLEX, cor prata (que se encontra em dívida ativa e protesto em Cartório), com envio do respectivo ofício ao DETRAN/DF e SEFAZ/DF. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, além da necessidade da demonstração da probabilidade de existência do direito da demandante, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que verifico não estarem presentes. No caso em exame, em análise aos documentos que instruem os autos de origem, inexiste equívoco na cobrança por parte da Fazenda Pública e do órgão de trânsito, porquanto a alegada transação não foi devidamente comunicada, conforme determina o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. A responsabilidade solidária da alienante não é passível de ser mitigada em sede de Juízo de cognição sumária. Nesse quadro, estando o veículo em nome da agravante, mostra-se regular o protesto e a inscrição do seu nome na Dívida Ativa, em face do não pagamento do IPVA. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora